Tribunal: STF
Processo: HC 83293
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas Corpus. 2. Turma Recursal Criminal de Juizado
Especial. 3. Condenação por infringência ao artigo 311 do Código de
Trânsito. 4. Aplicação de pena de seis meses de detenção substituída
 por pena restritiva de direito 5. As penas privativas de liberdade
superiores a seis meses são substituídas por pena restritiva de
direito. Afronta ao artigo 46 do CP. 6. O Diploma Penal prevê no
art. 60, § 2º, para as penas privativas de liberdade não superiores
a seis meses, a conversão da pena privativa de liberdade em multa.
7. Pena aplicada no mínimo legal. Presença dos requisitos subjetivos
 e objetivos para conversão da pena privativa de liberdade por
multa. 8. Concessão de habeas corpus de ofício